Tribunal: STF
Processo: HC 68013
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". APELAÇÃO. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DO
DEFENSOR CONSTITUIDO, CUJO NOME CONSTOU INCOMPLETO NA PUBLICAÇÃO
OFICIAL. NULIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM PARA ANULAR O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS "DE OFICIO" PARA RECONHECER, VIA
DE CONSEQUENCIA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (CP,
ARTIGOS 109, VI, C/C ART. 110, PAR. 1.).::